Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709998-44.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE BASTOS VIEIRA, SUELY MARIA SILVA, HELIO SILVA DA COSTA, ALESSANDRA DE ANDRADE SERRAZES, FILIPE JOSE DE ANDRADE GUEDES, MARCIA MAZO SANTOS, JOAO LEAL NETO, MARIA CELIA MENDONCA APELADO: AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE SA, HELIO ALMEIDA GOMES, ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ, SANDRA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA E SILVA, CARLOS ALBERTO FREITAS, CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Simone Bastos Vieira e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos de ação declaratória proposta por Avaldir da Silva Oliveira e outros contra Condomínio do Complexo Ilhas do Lago, que acolheu o pedido subsidiário dos requerentes para condenar o condomínio requerido a convocar nova assembleia geral extraordinária para, no prazo de sessenta (60) dias, deliberar sobre a aprovação, ou não, da instalação das cortinas de vidro, sem a exigência do quórum de que trata o art. 36 de sua Convenção (id 31642042). Amparado no art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para atuar no presente feito. À redistribuição, segundo disposto no art. 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Anote-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator